Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719473-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA N S AUXILIADORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DROGARIA N S AUXILIADORA LTDA contra a decisão de ID 187832584 (autos de origem), que deferiu a consulta ao sistema InfoJud e fixou a data inicial de suspensão da execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Afirma, em suma, que o marco inicial de suspensão do processo foi fixado de modo equivocado, o que gera insegurança jurídica e afronta a jurisprudência do STJ; que a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor é 20/10/2010, sendo este o marco inicial para a suspensão do processo; que a contagem do prazo prescricional teve início em 20/10/2011, com interrupção em 8/8/2013; que houve a prescrição da pretensão executiva em 8/8/2018; que não ocorreu outras hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Requer, assim, que seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme os marcos temporais assinalados. Não houve o recolhimento do preparo, porquanto o recurso foi interposto pela Defensoria Pública, que atua como Curadora Especial e possui isenção legal, nos termos do art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. Em contrarrazões recursais, ID 59514353, o agravado requer o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, que lhe seja negado provimento. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante pretende o pronunciamento da prescrição intercorrente, que teria ocorrido em 8/8/2018. No entanto, verifica-se dos autos de origem que a matéria não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição. Com efeito, conquanto se cuide de matéria de ordem pública, a alegada prescrição deve ser apreciada, primeiramente, pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Colaciona-se precedente deste Tribunal, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023.) (grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora